Tribunal: CARF
Processo: 10480.730640/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730640/2012-98
ACÓRDÃO
9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TERMOELÉTRICA ITAENGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão que examine planos fático e jurídico fática distintos
dos analisados no aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por TERMOELÉTRICA ITAENGA LTDA em face do
Acórdão no 1002-002.123 (28/06/2021) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
2
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência,
a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF sobre
aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da receita
financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80
PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
O relatório da decisão recorrida muito bem esclarece os contornos da lide:
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório Seort/DRF/PE, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
17838.31496.190109.1.3.02-4410.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do 2o trim./2004. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 248.305,17.
No despacho, foi reconhecido R$ 227.369,04.
● Os fundamentos para o reconhecimento parcial do crédito constam do "Termo
de Informação Fiscal" que integra o despacho decisório e podem ser assim
resumido:
● As receitas do 2o Trim. de 2004 pagas por Comercializadora Brasileira de
Energia Emergencial - CBEE, CNPJ 04.790.539/0001-42, são maiores do que as
receitas informadas na DIPJ.
● Com base nos extratos da DIRF e DIPJ, foram feitos os seguintes cálculos:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
3

Em 11/10/2012, deu-se a ciência do despacho por via postal. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. Em 07/11/2012, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, com os seguintes argumentos:
● A diferença de que trata a presente lide foi gerada não por divergências nos
créditos da interessada, mas por receitas não tributadas levantadas pela
fiscalização, que alterou o cálculo do IRPJ devido e, finalmente, do saldo
negativo pleiteado.
● Na verdade foi feito um novo lançamento de tributo já homologado
tacitamente, ou seja, já atingido pela decadência.
● Trata-se de IRPJ do segundo trimestre de 2004, apurado pelo contribuinte,
conforme ficha 14A da DIPJ do exercício 2005, transmitida em 30/06/2005.

● Em outubro de 2012, a fiscalização apura um novo valor para o IRPJ do 2o Trim.,
conforme quadro abaixo.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
4

● Nele se verifica que não há controvérsia quanto ao valor do IRRF informado pela
contribuinte, de R$ 381.463,98.
● O valor da controvérsia, R$ 20.932,13, refere-se à diferença de tributo ora
indevidamente cobrado.
● O fisco dispõe de 5 anos, a contar do fato gerador, para homologar a apuração e
o recolhimento efetuado pelo contribuinte, na forma dos arts. 150, §4o, c/c art.
156, VII, ambos do CTN.
Ante o exposto, pede-se:
1. Posterior juntada de provas, diligência e perícia.
2. O reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado e a homologação das
compensações.
Em sessão de 12 de março de 2019 (e-fls. 110) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores concordaram com a tese da recorrente de que estaria atingido pela
decadência o direito do fisco de lançar a diferença do tributo não computado na
DIPJ.
Por isto, manteve o valor do IRPJ no valor de R$ 133.158,82.
“Assiste razão ao interessado, quanto à argüição de decadência. O fisco
somente poderia aumentar o valor de IRPJ apurado na DIPJ (linhas 22 e 23 da
ficha 14A), mediante lançamento de ofício da diferença. Porém, na data do
despacho, o direito de o fisco constituir o crédito tributário já estava extinto.
Mantém-se, pois, o total que consta da DIPJ, de R$ 133.158,82”.
No entanto, consideraram que os valores de retenção, já confirmados no
despacho decisório, não podiam ser mantidos pois não houve oferecimento à
tributação da totalidade das receitas correspondentes.
Após apuração do IRPJ, consideram que o saldo negativo seria de R$ 195.218,55, e
por ser este um valor inferior ao reconhecido pela unidade de origem, e para
impedir a reformatio in pejus, mantiveram os valores antes reconhecidos de saldo
negativo, no valor de R$ 227.369,05.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
5
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.120 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
Afirma que o único ponto do despacho decisório é a reapuração da receita bruta.
Alega que a DRJ indeferiu seu recurso por motivo diferente do despacho
decisório, pois não reconheceu o crédito motivado pelo não oferecimento da
totalidade das receitas auferidas e por este motivo, acusa a nulidade do acórdão
recorrido.
Prossegue afirmando que o valor do IRRF de R$ 381.463,98 não foi o motivo para
o reconhecimento parcial mas apenas a acusação e que houve o Cômputo a
menor de rendimentos auferidos por determinada fonte pagadora. A retenção de
IRRF seria assim ponto incontroverso no despacho decisório:
“Ora, mostra-se necessário observar que a fundamentação apresentada
pela DRJ se afigura como verdadeira inovação. Essa questão, sobre a
composição do valor tributado e se as receitas que geraram as retenções
foram incluídas na apuração, não foi objeto do despacho decisório recorrido –
ou de qualquer outro despacho – e não poderia ser invocado como
fundamentação para mantê-lo, ainda que em parte.”
Alega que o único ponto de análise da DRJ deveria ser o valor do IRPJ devido.
Afirma que a DRJ estaria se revestindo de órgão lançador, desvirtuando sua
natureza. Apresenta acórdão de julgados deste CARF condizentes com sua tese de
defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
A decisão recorrida validou o procedimento adotado pela DRJ, Os seguintes trechos
do voto sintetizam o racional adotado:
Ou seja, o tributo foi reapurado com base nas informações dos extratos das DIRFs
e DIPJ, inclusive dados de faturamento e retenção na fonte.
Portanto, quando a DRJ reverteu a decisão da unidade de origem
desconsiderando a base tributável de R$ 7.994.154,43 para R$ 6.825.532,58,
entendeu corretamente que o IRRF a ser considerado deveria ser aquele
correspondente à receita considerada na apuração.
Equivoca-se também a recorrente ao afirmar que o motivo do reconhecimento a
menor de seu crédito se deveu à apuração a maior do IRPJ. Pelo que se lê na
Informação Fiscal, a unidade de origem discorre sobre a omissão de parcela de
receita de uma fonte pagadora na apuração do trimestre. Ao acrescentar de ofício
o valor integral informado em DIRF, automaticamente o valor de IRPJ devido
também aumentou. E o acréscimo do rendimento bruto foi procedido para fazer
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
6
frente ao IRRF retido informado no mesmo extratado de DIRF onde consta o valor
total de retenção de R$ 381.463,98.
Assim, para uma retenção de R$ 381.463,98 deve ser computada uma receita
bruta de R$ 7.994.154,43. Como a DRJ considerou incabível o aumento da base
tributável (R$ 7.994.154,43), então que se retorne ao valor oferecido na DIPJ (R$
6.825.532,58) que deve ser abatido com o IRRF correspondente, ou seja,
R$328.377,37, tal como procedido corretamente pela DRJ.
[...]
Assim, ao contrário do afirma a recorrente, o IR retido somente pode ser
computado na apuração do IRPJ se o rendimento correspondente também for
oferecido à tributação, o que está fora de debate neste CARF após a edição da sua
Súmula 80: [...]
Cientificado, o Contribuinte recorre à CSRF ingressando com Recurso Especial (fls.
171-186) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outras Turmas em
relação à matéria nulidade de acórdão da DRJ que inova em relação aos fundamentos expostos no
despacho decisório que não homologou compensação tributária..
A fim de comprovar o dissenso jurisprudencial colacionou os seguintes
paradigmas, abaixo ementados:
Acórdão no 1302-004.028 (ementa parcial):
NULIDADE DE DECISÃO. INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DE MATÉRIA DA DEFESA. CABIMENTO.
É nula a decisão que inova na fundamentação para indeferir o pleito, bem como
não aprecia matéria apresentada na defesa que confronta o despacho decisório
que não homologou a compensação.
Acórdão no 1302-002.716 (ementa parcial):
ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
E nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não
trazido ao processo, diferente do que embasou o Despacho Decisório, suprimindo
instância e cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 258-269 deu seguimento ao Apelo do
Contribuinte, nos seguintes termos:
A contribuinte foi oficialmente intimada a respeito do teor do acórdão em
13/12/2021 (fl. 254). Antes disso, no entanto, já apresentara recurso especial
tempestivo contra a decisão, em 06/09/2021 (fl. 169). A tempestividade da
apresentação do recurso foi aferida à luz do caput do art. 68 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
7
[...]
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta foi
devidamente demonstrada pela recorrente.
Conforme já descrito, o acórdão recorrido apreciou a alegação da contribuinte de
que o acórdão da DRJ, ao fundamentar a negativa parcial de reconhecimento do
pretenso saldo negativo de IRPJ no fato de as receitas correspondentes ao IRRF
não terem sido integralmente oferecidas à tributação (aplicação da Súmula CARF
no 80), teria inovado de forma indevida em relação aos motivos utilizados pela
unidade de origem para indeferir parte do mesmo saldo negativo: necessidade de
acréscimo, na apuração, de parte da receita declarada somente pela fonte
pagadora em DIRF.
A decisão recorrida refutou a referida alegação por entender, em síntese, que as
análises empreendidas tanto pela DRF quanto pela DRJ tiveram o mesmo escopo:
validar “as informações relativas aos créditos pretendidos pela empresa”, entre
elas o IRRF informado pela contribuinte e seu reflexo na apuração do saldo
negativo de IRPJ declarado em DCOMP.
O Acórdão no 1302-004.028, primeiro paradigma trazido pela recorrente, analisou
caso em que compensação não foi homologada porque o DARF relativo a
pagamento alegadamente indevido teria sido utilizado para quitar débito do
contribuinte (despacho decisório indicou que os documentos comprobatórios
constariam de outro processo, ali identificado). Segundo o acórdão paradigma, a
DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, promoveu nova análise da
demanda, ignorando os documentos comprobatórios mencionados e acessando
diretamente nos sistemas as DCTF do contribuinte, concluindo por manter a
negativa de reconhecimento do crédito, com base em resultado numérico diverso
daquele exibido no despacho decisório (a exemplo do que ocorreu no caso dos
presentes autos). Diante de tal contexto, a decisão paradigma decidiu, de forma
contrária à adotada pelo acórdão recorrido, que a decisão de primeira instância
administrativa seria nula e que deveria haver novo julgamento pela DRJ.
Já o Acórdão no 1302-002.716, segundo paradigma, se debruçou sobre caso em
que o contribuinte não teve reconhecida a integralidade de saldo negativo usado
como crédito em compensação porque a unidade de origem considerou que o IR
pago no exterior somente poderia ser utilizado se os respectivos comprovantes
tivessem sido reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira. Narra o acórdão paradigma que a DRJ acrescentou, ao julgar
a manifestação de inconformidade, novas exigências àquela expressa no
despacho decisório (de forma semelhante ao que ocorreu no contencioso dos
presentes autos, em que a DRJ examina o oferecimento integral dos rendimentos
à tributação, não mencionado pela autoridade administrativa), o que
representaria subtração do direito de defesa do sujeito passivo e causa de
nulidade (parcial, naquele caso) da decisão de primeira instância administrativa.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
8
Assim, sem absolutamente adentrar no mérito de ter efetivamente havido ou
não, em cada caso, inovação indevida pela DRJ, o fato é que se pode constatar
que, diante de situações fáticas semelhantes, em que a autoridade julgadora de
primeira instância promoveu uma nova análise acerca da existência do direito
creditório pleiteado em compensação tributária e/ou acrescentou critérios
jurídicos não mencionados pelo despacho decisório, os acórdãos recorrido e
paradigmas chegaram a conclusões divergentes a respeito da necessidade de
declaração de nulidade do acórdão de DRJ e da realização de novo julgamento da
manifestação de inconformidade.
[...]
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II do
RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo, pois foi
comprovada a alegada divergência de interpretação da legislação tributária e
restaram atendidos os demais requisitos regimentais estabelecidos no art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015.
Cientificada do teor do despacho de admissibilidade pelo despacho datado de
24/06/2022 (fl. 270), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou em
29/06/2022 (fl. 275) tempestivas Contrarrazões.
Sem opor resistência ao conhecimento do recurso, sustenta a PGFN, em síntese,
que o acórdão da DRJ abordou os aspectos principais atinentes à matéria, analisando a
documentação trazida aos autos pela contribuinte e as razões de defesa que possibilitavam a
apuração do saldo negativo de IRPJ declarando em DCOMP, e que, portanto, não houve inovação
indevida pela DRJ, mostrando-se correta, portanto, a decisão recorrida. Cita precedente do CARF
(Acórdão no 2802-003.126, em que se decidiu que “o julgador administrativo pode utilizar
qualquer fundamento que entenda necessário para resolver a causa, mesmo que não alegado
pelas partes, desde que a decisão venha suficientemente fundamentada”.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório, e
não houve oposição ao seu conhecimento.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
9
Entretanto, e nada obstante o despacho de admissibilidade tenha sido
proferido por este relator, na qualidade de presidente da Terceira Câmara da Primeira
Seção, deve-se considerar que a admissibilidade é sempre aferida em juízo prévio, de
modo que não há óbice nenhum a que seja reavaliada, quando o relator efetivamente se
depara com a análise do caso concreto, em toda a sua amplitude.
E, ao analisar o caso concreto com maior profundidade, acabei por
identificar peculiaridades que, a meu ver, diferenciam substancialmente, a meu ver, o
caso presente dos paradigmas acostados, nada obstante uma aparente semelhança entre
eles, que, no despacho de admissibilidade, foi definida como “situações fáticas
semelhantes, em que a autoridade julgadora de primeira instância promoveu uma nova
análise acerca da existência do direito creditório pleiteado em compensação tributária
e/ou acrescentou critérios jurídicos não mencionados pelo despacho decisório”.
Vamos aos fatos.
Ao analisar o primeiro paradigma (acórdão no 1302-004.028, verifica-se que
nele a DRJ abandonou completamente os documentos citados no Despacho
Decisório, trouxe novos documentos aos autos, e, com base nesses novos
documentos, encontrou um novo fundamento para manter o despacho.
Os seguintes excertos daquele acórdão esclarecem e confirmam o quanto
acima exposto:
A recorrente também requer a nulidade da decisão recorrida, pois desde o início
do processo houve o cerceamento ao direito de defesa, sendo que a própria
DRJ/BSB, ao analisar a defesa, precisou consultar os sistemas internos da RFB,
os quais a recorrente não tem acesso. E, somente a partir das novas informações
trazidas nos autos pela decisão recorrida que lhe foi possível compreender a
origem das alegações das autoridades fiscais. Como pedido alternativo, já que
somente nesta instância pode apresentar sua defesa ciente dos motivos que
levaram a não homologação da DCOMP, requer o cancelamento do Acórdão da
DRJ, e que o recurso voluntário seja recebido como manifestação de
inconformidade.
Pois bem. Como a recorrente alega, a decisão recorrida inovou nos fundamentos
para não homologar a compensação. Isto porque o julgador a quo também
desconsiderou a observação contida no Relatório da Análise do Crédito de que
“OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ENCONTRAM-SE NO PROCESSO No
16306.000034/2011-61, FLS. 25-32.”, concentrando sua análise nas DCTF
apresentadas para o 1o trimestre/2004, como demonstrado a seguir.
[...]
Ora, caberia ao julgador a quo verificar quais os fatos e fundamentos que
motivaram a não homologação da DCOMP, informações que certamente
estariam contidas nos documentos de fls. 25 a 32 do processo administrativo no
16306.000034/2011-61. Ao trazer para os autos novos argumentos para
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
10
sustentar o Despacho Decisório, acabou por inovar, prejudicando a defesa do
contribuinte, já que estaria suprimindo uma instância de julgamento.
Tanto é assim que a própria recorrente requer, em pedido alternativo, que o
recurso voluntário seja recebido como manifestação de inconformidade.
Além disso, não há uma linha sequer na decisão recorrida quanto ao argumento
trazido pela recorrente de que não saberia a origem do débito de IRPJ no final
do ano-calendário. Vejam que a recorrente, juntamente com a manifestação de
inconformidade, trouxe a Ficha 12 A da DIPJ/2004, fls. 45, com apuração de saldo
negativo de IRPJ. A recorrente também demonstrou que apresentou DCTF
retificadora, em 08/05/2009, relativa ao 1o trimestre/2004, na qual não consta
qualquer débito de IRPJ de ajuste anual relativo ao ano-calendário de 2003.
Como apontou a decisão recorrida, a DCTF retificadora foi apresentada depois da
DCOMP, transmitida em 11/10/2006. Entretanto, a retificação ocorreu antes da
emissão do Despacho Decisório, em 01/03/2011. [...]
(destaques acrescidos)
No caso dos presentes autos, o que ocorreu foi muito diverso, e isto só se
tornou evidente a partir da análise minudente do caso, ocorrida tão somente por ocasião
da relatoria deste voto.
No caso presente, não houve abandono ou desconsideração dos elementos
de prova que embasaram o despacho decisório, e nem tampouco foram trazidos aos
autos, pela DRJ, novos documentos. Pelo contrário, o raciocínio desenvolvido no acórdão
da DRJ ampara-se exclusivamente na análise dos mesmos documentos e das mesmas
informações relevantes neles constantes, e que motivaram a expedição do despacho
decisório. Tornarei ao ponto adiante.
Assim, considero que os casos são, na verdade, substancialmente
dissimilares entre si, razão pela qual o paradigma em questão não se presta a comprovar
a divergência alegada.
Ao analisar o segundo paradigma (acórdão no 1302-002.716, verifica-se que
naquele caso o Despacho Decisório havia considerado como não comprovado o imposto
pago no exterior porque os comprovantes apresentados pelo Contribuinte não estavam
“devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira”. O contribuinte, então, apresentou (em parte) os documentos devidamente
“reconhecidos e consularizados”, tendo a DRJ atestado este fato e, afastado, portanto,
este fundamento como causa de não aceitação da comprovação efetuada.
Contudo a DRJ continuou a não aceitar a compensação do imposto pago no
exterior, agora por uma série de novos motivos diversos, os quais exigiriam, de fato, a
apresentação de novos documentos por parte da fiscalizada, documentos estes
nunca antes mencionados ou sequer cogitados pelo Despacho Decisósio, tendo
ainda a DRJ, paradoxalmente, afirmado estar preclusa a apresentação de novas provas.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
11
Os seguintes excertos daquele acórdão esclarecem e confirmam o quanto
acima exposto:
Os documentos e a análise realizada pela autoridade fiscal foram reservados no
processo no 16692.720089/201346, onde consta um documento intitulado
"Justificativa do Indeferimento" e, nele, constata-se o seguinte fundamento de
fato para a negativa de crédito, ipsis litteris:
De acordo com a legislação acima citada, os documento apresentados
pelo contribuinte não serão admitidos para a comprovação do valor
utilizado como dedução a título de IR pago no exterior da CSLL devida no
Ano-Calendário 2009, pois o contribuinte não apresentou os respectivos
comprovantes de devidamente reconhecidos pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira.(negrito do original)
Em sua manifestação de inconformidade a Empresa juntou parcialmente os
comprovantes de quitação do imposto no exterior consularizados, tendo a
autoridade julgadora considerado que os documentos, aparentemente,
satisfariam os requisitos legais.
No acórdão, todavia, alegou vários outros motivos, que não o que fundamentou
a negativa constante do Despacho Decisório, para manter o indeferimento do
pedido de compensação. Assim, declarou improcedente a manifestação de
inconformidade, no que se refere ao imposto pago no exterior, pelos seguintes
motivos:
9.1.9. E compulsando o PA 16692.720089/201346, não se observa: (i) a
apresentação
das
demonstrações
financeiras
levantadas
pelas
controladas no exterior, individualizadamente, que devem ser mantidas
em boa guarda à disposição da RFB e transcritas ou copiadas no Livro
Diário, o que também não restou comprovado (RIR/99, artigos 394, §§ 5o,
inciso I e 10 e 395, § 4o; IN SRF 213/2002, artigo 6o, §§ 1o, 5o e 6o solicitado
no item 3 do TIF; subitem 9.1.4.1.); e (ii) a apresentação dos cálculos
especificados nos §§ 9o a 11, do artigo 14, da IN SRF 213/2002 (com e sem
a inclusão dos lucros/tributos obtidos/pagos no exterior, sob exame
solicitado no item 4 do TIF). Além disso, não consta comprovação da
contabilização na Parte B do LALUR do imposto pago no exterior no AC
2008 (IN SRF 213/2002 , art. 14, §§ 15 e 16; subitem 9.1.3.1.6.).
Afirmou, também, que precluiu o direito de apresentar provas no processo.
[...]
O acórdão recorrido, no que trata do julgamento do imposto pago no exterior,
agride o direito sob todos os ângulos possíveis e, certamente, não tratarei de
todos esses ângulos.
[...]
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
12
Neste processo, a apresentação dos documentos de quitação do imposto no
exterior com as formalidades requeridas pela autoridade fiscal que assina o
Despacho Decisório seria suficiente para reformar a decisão exarada e atribuir o
direito ao Recorrente.
Ao decidir por ampliar os motivos sequer cogitados pela citada autoridade, o
acórdão recorrido mostrou-se nulo, pois subtraiu claramente o direito de defesa
do Recorrente, como bem aponta o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
abaixo transcrito:
[...]
Feitas essas considerações, conheço do Recurso Voluntário e acato a preliminar
de nulidade parcial, considerando nulo o acórdão na parte em que inovou os
motivos para o indeferimento da compensação de imposto pago no exterior, [...]
(destaques acrescidos)
Mais uma vez, o caso dos presentes autos é muito diverso. Enquanto no
caso paradigmático o contribuinte apresentou os elementos de prova exigidos pela
autoridade fiscal que exarou o Despacho Decisório, desconstituindo, assim, o fundamento
da acusação, no caso presente o contribuinte em nenhum momento apresentou qualquer
elemento capaz de desconstituir o fundamento contido no Despacho Decisório
(fundamento o qual, conforme se demonstrará adiante, permaneceu incólume por ocasião
da prolação dos posteriores acórdãos da DRJ e do CARF).
Assim, enquanto no caso paradigmático o contribuinte teria de apresentar
novos elementos de prova, que lhe foram exigidos somente pela DRJ, para enfim provar o
seu direito creditório, conforme o entendimento da autoridade julgadora de primeira
instância daquele caso, no caso presente nenhum novo elemento de prova foi exigido do
contribuinte pela DRJ. Pelo contrário, como se verá adiante, a prova requerida pela DRJ
(e jamais apresentada) é precisamente a mesma que lhe fora exigida também pelo
despacho decisório (qual seja, a de que os rendimentos sobre os quais houve a retenção
do imposto de renda na fonte, foram escriturados e oferecidos à tributação).
Assim, considero que os casos são, na verdade, substancialmente
dissimilares entre si, razão pela qual o paradigma em questão tampouco se presta a
comprovar a divergência alegada.
Passo, então, à análise do caso concreto ora sob julgamento, de forma a
bem evidenciar o quanto acima sinteticamente exposto.
Os elementos de prova, conforme dito, são os mesmos desde a emissão do
Despacho Decisório, e consistem na DIPJ e na DIRF relativas ao 2o Trimestre de 2004,
constantes às fls. 19-24 dos autos.
Em síntese, deles se extrai que:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
13
- na DIPJ constam como receitas tributáveis R$ 6.825.532,58, e como
Imposto Retido na Fonte por Órgão Público Federal, relativo a essas receitas, o valor de
R$ 381.463,99;
- na DIRF constam como receitas tributáveis R$ 7.994.154,43, e como
Imposto Retido na Fonte por Órgão Público Federal, relativo a essas receitas, o valor de
R$ 381.463,99
Pois bem. Diante desses dados, afirmou o despacho decisório que o
contribuinte omitiu receitas à tributação, e, a partir disso, efetuou um recálculo para
determinar qual seria o verdadeiro crédito de saldo negativo de imposto a que faria jus o
contribuinte. Nesse recálculo, considerou que, se as receitas omitidas fossem submetidas
à tributação, como deveriam sê-lo, o imposto devido seria maior, de modo que, deduzidas
as retenções sofridas, o saldo credor seria menor.
Na impugnação o contribuinte não apresentou nenhuma prova de que
tivesse submetido as receitas, sobre as quais incidiu o IRRF, à tributação, apenas limitou-
se a dizer que o cálculo da fiscalização seria improcedente porque, em face da
decadência, não seria mais possível imputar-lhe omissão de receitas.
A DRJ, por sua vez, diante desses mesmos dados, contidos nos mesmos
elementos de prova, disse que, uma vez que parte da receita sobre a qual incidiu o IRRF
foi de fato omitida, nem todo o IRRF correspondente poderia ser deduzido, e, nessa
conformidade, efetuou um novo recálculo para determinar qual seria o verdadeiro crédito
de saldo negativo de imposto a que faria jus o contribuinte naquele período. Como o
recálculo resultou superior ao do fisco, manteve o valor apurado no despacho decisório.
Importante consignar que a DRJ deixou assente no seu voto que o novo
recálculo tem base não apenas nos mesmos dados e elementos de prova que o despacho
decisório, mas também, inclusive, na mesma razão de fato invocada no despacho
decisório (qual seja, a omissão de receitas sobre as quais incidiu o IRRF à
tributação).
Neste sentido, o seguinte excerto do voto daquela decisão:
Na apuração do saldo negativo pleiteado, nem toda a retenção sofrida pelo
interessado pode ser deduzida, pela mesma razão de fato invocada no despacho
decisório.
Assim, foi a partir dessa situação fática que a decisão recorrida foi erigida.
Da leitura de seu inteiro teor, depreende-se que não houve, de fato, inovação por parte da
autoridade julgadora de primeira instância, mas apenas diferentes olhares sobre um
mesmo fato — aliás, inconteste — de que houve omissão de receitas.
Neste sentido, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido:
Na Informação Fiscal de e-fls. 33/35, a autoridade fiscal afirma (e-fls. 33) que
obteve extratos da DIRF e DIPJ com o objetivo de “confirmar as informações
relativas aos créditos pretendidos pela empresa”. [...]
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
14
O trabalho realizado pela RFB deixa claro que para se confirmar o IRRF de R$
381.463,98, há que se considerar o rendimento bruto na valor de R$
7.994.154,43 .
[...]
Mais adiante afirma o relator que se o valor da receita bruta no período é de R$
6.825.532,58 (desconsiderando então o acréscimo realizado pela RFB), então o
valor do IRRF proporcional à receita deveria ser de R$ 328.377,37.
E quanto a este ponto, concordo plenamente com o entendimento dos Julgadores
de primeiro grau. A recorrente sequer se defende da afirmação de que teria
omitido receita comprovadamente auferida no trimestre, o que torna tal ponto
incontroverso.
[...]
Assim, para uma retenção de R$ 381.463,98 deve ser computada uma receita
bruta de R$ 7.994.154,43. Como a DRJ considerou incabível o aumento da base
tributável (R$ 7.994.154,43), então que se retorne ao valor oferecido na DIPJ (R$
6.825.532,58) que deve ser abatido com o IRRF correspondente, ou seja,
R$328.377,37, tal como procedido corretamente pela DRJ.
Veja-se que, contrariamente ao que ocorreu nos paradigmas antes
analisados, em nenhum momento foi trazido pela autoridade julgadora qualquer novo
elemento de prova, nem tampouco exigiu-se do contribuinte que o fizesse. Pelo contrário.
A única prova que se requeria, e que seria perfeitamente capaz de desconstituir a glosa
parcial do crédito da contribuinte, sempre foi a mesma — e que nunca foi apresentada —
qual seja, a prova de que oferecera à tributação os rendimentos contidos na DIRF, sobre
os quais houve a retenção do imposto nos montantes também discriminados nesta
mesma DIRF.
Assim, enquanto nos paradigmas afirmou-se que o direito de defesa dos
contribuintes restou cerceado, porque num caso foram trazidos novos elementos de prova
pela autoridade julgadora, com base nos quais foi erigido o novo fundamento invocado (1o
paradigma), e no outro exigir-se-ia do contribuinte a apresentação de novos elementos de
prova jamais referidos pelo Despacho Decisório para contrapor-se aos novos
fundamentos invocados pela DRJ (2o paradigma), no caso recorrido a fundamentação
invocada pela DRJ não exigiria do contribuinte nenhuma prova adicional que já não lhe
tivesse sido demandada no próprio Despacho Decisório.
Portanto, os casos são, de fato, dessemelhantes entre si, justamente com
relação a aspectos substanciais, de sorte que a divergência jurisprudencial alegada pelo
contribuinte não pode ser aferida a partir do seu confronto.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso especial, em face da
dessemelhança substancial entre situações fáticas analisadas em cada caso.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.340 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10480.730640/2012-98
15
2
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 291
DF CARF MF
Original